Tribunal: STF
Processo: RE 631363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Amicus curiae. Ilegitimidade recursal em processos de controle concentrado e repercussão geral. Acordo coletivo. Expurgos inflacionários. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae (Associação Civil SOS Consumidor) contra acórdão de órgão do Supremo Tribunal Federal no tema 284 da repercussão geral, que trata de expurgos inflacionários de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I.



2. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando que: (i) as associações signatárias do acordo coletivo não possuíam legitimidade para sua celebração, impedindo a extensão dos efeitos a terceiros não signatários; e (ii) o acórdão impôs a aplicação compulsória dos termos do acordo coletivo, inclusive a terceiros não signatários. Adicionalmente, pleiteia modulação de efeitos.



II. Questão em discussão



3. Há três questões em discussão: (i) saber se o amicus curiae detém legitimidade recursal para opor embargos de declaração em processos submetidos à sistemática da repercussão geral e do controle concentrado; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade das associações signatárias do acordo coletivo e à sua extensão a terceiros não signatários; e (iii) saber se a modulação de efeitos pleiteada pela embargante é cabível.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração interpostos por amicus curiae não merecem conhecimento, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral não possuem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento.



5. A função dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é a de aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigindo erro material, não se prestando à revisão de suas conclusões ou premissas, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso.



6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a representatividade e a legitimidade das deliberações tomadas em mesa de conciliação para conflitos complexos já foram apreciadas por ocasião da homologação do acordo coletivo na ADPF 165, quando o Supremo Tribunal Federal verificou o preenchimento dos requisitos de validade e a devida representação das categorias envolvidas (Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, Instituto de Defesa de Consumidores – IDEC e Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO).



7. Não se verifica a alegada contradição ou obscuridade, visto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia vinculante e efeito para todos, estendendo a aplicação do acordo coletivo homologado nessa ação a todos os processos sobre expurgos inflacionários de poupança.



8. A modulação de efeitos já realizada no acórdão embargado teve como objetivo proteger a coisa julgada, impedindo ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título em processos já transitados. A modulação adicional proposta pela embargante desrespeitaria a decisão do Plenário na ADPF 165, dotada de eficácia erga omnes e vinculante, de modo que não cumpre os requisitos do artigo 27 da Lei 9.868/1999.



IV. Dispositivo e tese



9. Embargos de declaração não conhecidos.